Tribunal: TJBA
Processo: 0508059-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0508059-09.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RICARDO FALCAO SETENTA

Advogado(s): GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s):CATIANE QELLEM OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA
.
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO DO VENCEDOR DA DEMANDA. TEMA 1076 DO STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA.

Trata-se de
Ação
de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar c/c Reparação Por Danos Materiais e Perdas e Danos

cujo pedido autora
l

foi
julgado improcedente com imposição do ônus da sucumbência
.

O artigo 561 do CPC exige para a proteção possessória que o autor comprove a sua posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data e a perda da posse por parte do autor.

Extrai-se do caderno processual que a prova pericial demonstrou que o autor, inobstante fosse proprietário do imóvel sobre o qual estão instaladas as torres de
transmissão de energia
elétrica, não
tinha, de
fato, o exercício pleno
de todos
os poderes inerentes à propriedade,
ou seja, a posse
,
forços
a

sendo

a

conclusão
de que
tendo
título em relação à área descrita na exordial, mas
não
a posse, cumpri
a
-lhe o exercício da ação petitória, jamais da ação possessória como o fez,
impondo
, portanto, a manutenção da sentença que julgou o pedido improcedente.

Q
uanto ao arbitramento da verba honorária de sucumbência,
a questão
foi objeto de julgamento pelo Colendo STJ, sob a égide dos recursos repetitivos, Tema 1.076, oportunidade em que restou assentada,
dentre as teses, a de
que: “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

I
n casu
, sendo estimável o provento econômico da ré, vencedora da demanda, descabido o arbitramento da verba honorária de sucumbência por equidade.

Apelo
d
o
autor
conhecido e
não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

0508059-09.2017.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
RICARDO FALCÃO SETENTA

e

a
pelad
a
,
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO -
CHESF
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer
do recurso e lhe
n
egar provimento,

mantendo
in totum

a sentença,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12